Tribunal: TJES
Processo: 5018801-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018801-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETERSON DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DESNECESSÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Peterson de Almeida Silva contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com fundamento na alegada constituição em mora do devedor. O agravante sustenta a ausência de comprovação inequívoca de sua ciência quanto à notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira, argumentando que o aviso de recebimento registrou a informação “ausente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sem comprovação de recebimento, é suficiente para constituir em mora o devedor; (ii) estabelecer se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, estabelece que, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A alegação de que a correspondência não foi recebida, por constar a anotação “ausente” no aviso de recebimento, não invalida a notificação, desde que tenha sido enviada para o endereço contratualmente indicado, como comprovado nos autos.

O agravante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, motivo pelo qual foi deferida a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora nos contratos com garantia fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.

A ausência de recebimento da notificação, por motivo de ausência do destinatário, não descaracteriza a mora, se comprovado o envio ao endereço contratual.

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando demonstrada a hipossuficiência do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada
onde restou acolhido
o pleito liminar de busca e apreensão do veículo financiado pelo agravante,
Peterson de Almeida Silva
, junto a recorrida,
Aymore Credito, Financiamento e Investimentos S/A
,
com fulcro
na comprovação da constituição em mora
perfectibilizada pelo envio
da notificação
extrajudicial
ao endereço d
o
devedor,
consoante informado no
contrato de financiamento.

O recorrente impugna a comprovação da mora, sustentando que não assinou qualquer documento para ter ciência da pretensão da autora, bem como que consta a informação “ausente” nas três oportunidades em que ocorreram as tentativas de entrega da carta em seu endereço, o que demonstra o descumprimento do requisito essencial previsto pelo Decreto 911/69.

Pois bem.

De plano, penso que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto, porque a tese de defesa do agravante, que entende pela nulidade da notificação extrajudicial devolvida com a informação de destinatário “ausente”, não mais encontra eco na jurisprudência, restando superada.

Para a constituição em mora, segundo a mais moderna orientação do Tribunal da Cidadania, basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento do veículo, sendo despicienda o seu recebimento pelo morador ou por terceiro.

A propósito, colaciono precedentes cristalinos que tratam da matéria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).2.
No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 2.115.447/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Do confronto entre o contrato de financiamento e a notificação extrajudicial (ids.54644479 e 54644481), é possível perceber que em ambos consta o mesmo endereço de residência do devedor, o que esvazia a tese recursal quanto a inexistência de constituição em mora.

Por fim, no que tange a gratuidade de justiça, penso que o recorrente demonstrou não ter condições de arcar com as despesas da demanda sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual, o que se vê até mesmo pela natureza da ação originária (busca e apreensão), razão pela qual ratifico a decisão anterior pelo deferimento da benesse em comento.

Diante dessas considerações, sem maiores delongas, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente, para deferir a gratuidade de justiça ao recorrente, mantendo-se, quanto ao mais, inalterado o
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.